Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707587-94.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO BATISTA OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança n. 0702593-66.2022.8.07.0018, impetrado pelo agravante contra ato imputado ao COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Pretende o agravante sobrestar a eficácia da r. decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de liminar deduzido na inicial do mandado de segurança, objetivando a suspensão do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 01/2022, previsto nos editais nos 16 e 17 de 2.022. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e indeferido pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 13 de março de 2022 (ID 33429366). Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob os ID’s 33428686 e 33428687. A d. Procuradoria de Justiça informou não haver interesse público ou indisponível a ensejar a sua intervenção obrigatória no feito (ID 36736095). Intimado a informar se ainda persiste o interesse processual quanto à tutela de urgência vindicada, tendo em vista o encerramento do curso de formação no qual pretende ver suspenso (ID 37029837), o agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 37527325). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado no recurso seja dotado de utilidade para a parte recorrente, em caso de reforma da decisão objurgada: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). No caso em apreço, da análise do edital de processo seletivo objeto do mandado de segurança, constata-se que o curso de formação no qual o agravante pretende ser inscrito, teria se encerrado em 14 de abril de 2022 (ID 117660117 – p. 2). Por certo, o encerramento do curso de formação acarreta a perda superveniente do interesse processual do agravante quanto à tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento, uma vez que eventual reforma da r. decisão denegatória de liminar no mandado de segurança não conduzirá a um resultado útil para o agravante. Ausente, portanto, qualquer utilidade prática em relação à tutela requerida no agravo de instrumento, não há razão para que seja dado seguimento recurso, ante a manifesta falta de interesse recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no artigo 250 doRITJDFT. ______________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 às 17:13:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora